Tribunal: TJDFT
Processo: 0705878-33.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Intime-se as apelantes VALÉRIA INÊS MOTA MARQUES e MARIA JOSÉ DOS SANTOS MOTA para que comprovem o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos dos artigos 99, § 2o, do CPC. Frisa-se que o eventual deferimento do benefício nesta instância recursal terá efeitos prospectivos e não atingirá o que restou decidido perante o juízo a quo. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 3 de setembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2906